Tribunal: TJDFT
Processo: 0730796-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730796-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JATELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP, TANIA APARECIDA DALAPOLA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MM Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, pela modalidade “teimosinha”. O agravante alega que a consulta conhecida como “teimosinha”, por intermédio do SISBAJUD, surgiu para dar maior eficácia à execução, aumentando a possibilidade de satisfação de crédito, já que consegue verificar a data do mês que a parte executada aufere lucro/renda. Expõe que tal mecanismo possibilita a consulta automatizada e reiterada de ativos financeiros, com a marcação das opções bloqueio agendado para envio e repetição programada da ordem, aumentando a eficiência e efetividade da pesquisa patrimonial. Defende a aplicação do dever de cooperação entre as partes no processo, bem como da máxima eficácia da execução. Argumenta que a última consulta via sistema SISBAJUD foi realizada em 29/07/2021, ou seja, há mais de um (01) ano, lapso temporal suficiente para se realizar nova pesquisa. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora online, via SISBAJUD, com repetição de ordem judicial por trinta (30) dias), na modalidade conhecida como “teimosinha”. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam para ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece razoável a reiteração de pesquisa de bens via Sisbajud, haja vista que a última tentativa realizada se deu em 29 de julho de 2021, há mais de um ano, período no qual as partes agravadas podem ter adquirido bens passíveis de penhora. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, tenho que se afigura razoável a realização da diligência requerida pelo agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator